Tribunal: TJSP
Processo: 1001911-21.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
Colisão traseira. Desprendimento e queda na pista de peça automotiva proveniente do automóvel da ré que surpreendeu o autor. Motociclista que é forçado a mudar de faixa de rolamento e atinge o carro que seguia em sua frente e que reduziu inesperada e abruptamente a velocidade empreendida.

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
Colisão traseira. Desprendimento e queda na pista de peça automotiva proveniente do automóvel da ré que surpreendeu o autor. Motociclista que é forçado a mudar de faixa de rolamento e atinge o carro que seguia em sua frente e que reduziu inesperada e abruptamente a velocidade empreendida. Presunção de culpa de quem trafega atrás afastada. Culpa da requerida pelo evento danoso evidenciada. Sentença mantida.
Recurso não provido.